Tribunal: STF
Processo: RE 1318512
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo Interno em face de decisão monocrática por meio da qual neguei seguimento a Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da São Paulo, que recebeu a seguinte ementa (Vol. 11):
    “SERVIDOR PÚBLICO. Investigador de polícia. Exoneração durante o período de estágio probatório por fatos anteriores ao exercício do cargo. Possibilidade de exoneração do servidor por atos da vida privada desde que justificada pela natureza das atividades exercidas e no que impacte sobre a instituição pública. Inteligência do art. 7º, § 1º, 2, da LCE nº 1.115/11. Violação à segurança jurídica não verificada. Comprovação de idoneidade e conduta escorreita que é requisito para a posse no cargo (art. 47, V, da Lei Estadual nº 10.261/681) e fase constitutiva do concurso público para o ingresso nas carreiras policiais civis (arts. 3º c.c. 5º, III, da LCE nº 1.151/112 ). Poder de autotutela. Súmula 473, STF. 
    Ação julgada improcedente. Sentença mantida. Recurso não provido.”
    No Agravo Interno, o recorrente sustenta que a decisão monocrática violou a tese firmada no RE 560.900, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 22): “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.”
    Afirma, em síntese, que “sua Exoneração do Cargo Público se deu por conta da existência de Processo Criminal que posteriormente teve decretada sua prescrição, ou seja, incapaz de impingir ao Agravante qualquer tipo de condenação criminal transitada em julgado” (Vol. 51, fl. 8). 
    Sustenta, ainda, que “o lapso temporal durante o qual o Agravante foi observado e avaliado, semestralmente, no mínimo, quanto aos requisitos de conduta ilibada, na vida pública e privada foi os 3 primeiros anos de efetivo exercício no cargo, e neste período está inserido apenas a denúncia oferecida pelo Ministério Público em desfavor do Agravante, devendo ser aplicado o entendimento disposto no RE 560.900/DF ao presente caso” (Vol. 51, fl. 8).
    É o relatório.
    Efetivamente, as premissas da decisão ora agravada merecem ser revistas.
    O caso concreto trata de exoneração de servidor público em razão do não preenchimento dos requisitos para aprovação em estágio probatório. 
    Não é o caso, portanto, de aplicação do Tema 22 da repercussão geral, haja vista que tal precedente se refere à reprovação em concurso público, antes do ingresso no serviço público. 
    Passo, pois, ao reexame do RE.
    Quanto à alegação de afronta ao artigo 5º, XXXVI e LV, da Constituição, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
    No que remanesce, o Tribunal de origem solucionou a controvérsia nos seguintes termos (Vol. 11):
    “Trata-se de ação ajuizada por Marco Aurelio Martins de Oliveira em face do Estado de São Paulo, via da qual requer sua reintegração ao cargo de investigador de polícia, com o apostilamento do período decorrido entre a sua exoneração e o retorno à função para fins de reclassificação, adicionais temporais, férias, licença-prêmio e aposentadoria, bem como o pagamento dos vencimentos relativos a este período, com juros e correção monetária.
    [...]
    O autor foi nomeado para exercer o cargo de investigador de polícia, mas não foi confirmado no serviço público, sendo exonerado durante o período de estágio probatório. 
    Segundo se depreende dos autos, sua exoneração foi motivada por fatos ocorridos enquanto trabalhava no Banco Nossa Caixa como auxiliar administrativo, pois teria “fraudado diversos contratos com o fim de facilitar a concessão de empréstimos a terceiros, recebendo vantagem indevida para isso”, sendo demitido por justa causa e denunciado criminalmente como incurso nas penas previstas no art. 171, 'caput', por dezoito vezes, c.c. art. 71, ambos do Código Penal.
    Insta consignar, de início, que é vedado ao Poder Judiciário reexaminar o mérito da decisão administrativa ou alterá-la, sob pena de imiscuir-se indevidamente nas razões de conveniência e oportunidade da Administração. Contudo, compete-lhe exercer o controle dos atos administrativos, examinando se estão em conformidade com a lei e verificando se a Administração Pública não extrapolou os limites da discricionariedade, podendo, nesse caso, invalidá-lo.
    Prevalece, nesse ponto, orientação ditada por Carlos S. de Barros Júnior, à luz da jurisprudência: “(...) no que respeita, por conseguinte, ao exame do conteúdo do processo administrativo, deve a intervenção judicial verificar se não ocorreu abuso de poder, perseguição ao funcionário, incoerência entre o que ficou apurado e a pena aplicada, porque só na ocorrência de tais circunstâncias será legítima a sua intervenção" ("Do Poder Disciplinar na Administração Pública", Ed. Revista dos Tribunais, 1972. pp. 192/193). 
    Não se verificam, na espécie, os citados vícios que poderiam justificar a intervenção judicial. Vejamos. 
    Cinge-se a controvérsia à possibilidade do servidor ser exonerado em razão de fatos ocorridos antes do exercício do cargo público, não havendo qualquer alegação de irregularidade no processo administrativo, nem tampouco de violação ao devido processo legal. 
    A respeito da exoneração do servidor por fatos da vida privada isto é, alheios ao exercício do cargo, a doutrina pondera que “(...) a liberdade de expressão, a vida privada e a intimidade, bem como livre desenvolvimento da personalidade do servidor fora do serviço somente poderão ter relevo no que se relacionarem com a Administração Pública, falecendo ao Estado, no mais, estabelecer pautas de conduta ou obrigações fora desse âmbito funcional, assim como se tolhe a ciência por outras pessoas de fatos e circunstância pertinentes estritamente à esfera particular do agente estatal. (...) eventuais deveres de conduta ilibada e da moralidade no comportamento privado somente serão aceitáveis quando rigorosamente justificadas pela natureza das atividades exercidas na função administrativa e no que se reflita sobre a instituição pública, para evitar descrédito ao funcionário, sempre sob o critério de as restrições guardarem vinculação racional, razoável e proporcional com a dignidade das funções” .
    Assim, é plenamente possível que atos da vida privada do servidor sejam considerados na verificação da sua compatibilidade com o exercício do cargo público desde que assim se justifique pela natureza das atividades exercidas e no que impacte sobre a instituição pública. 
    Ora, no caso dos autos, o autor foi demitido por justa causa e criminalmente processado embora tenha sido extinta a punibilidade pela prescrição por ter fraudado a concessão de empréstimos enquanto trabalhava no Banco Nossa Caixa com o intuito de obter vantagem indevida. De outro lado, foi nomeado para o exercício de cargo integrante da carreira policial, do qual se espera, pela própria natureza da função, conduta irrepreensível.
    O art. 7º da LCE nº 1.151/11 prevê expressamente que a conduta do servidor será avaliada durante o período de estágio probatório: 
    Artigo 7º - Os primeiros 3 (três) anos de efetivo exercício nos cargos das carreiras policiais civis de 3ª Classe, a que se refere o artigo 3º desta lei complementar, caracteriza-se como estágio probatório. 
    § 1º - Durante o período a que se refere o “caput” deste artigo, os integrantes das carreiras policiais civis serão observados e avaliados, semestralmente, no mínimo, quanto aos seguintes requisitos: 1 - aprovação no curso de formação técnico-profissional; 2 - conduta ilibada, na vida pública e na vida privada, inclusive em período anterior ao início do exercício; 3 - aptidão, inclusive física e mental; 4 - disciplina; 5 - assiduidade; 6 - dedicação ao serviço; 7 - eficiência; 8 - responsabilidade.
    Vale dizer que o mencionado artigo teve sua redação alterada pela LCE nº 1.249/14, a fim de explicitar que é possível a consideração de período anterior ao início do exercício na avaliação da conduta do servidor no estágio probatório, não se mostrando desproporcional ou desarrazoada a consideração de fatos ocorridos apenas cinco anos antes da sua posse. 
    Ainda que assim não fosse, cediço que a comprovação de idoneidade e conduta escorreita é requisito para a posse no cargo (art. 47, V, da Lei Estadual nº 10.261/684 ) e fase constitutiva do concurso público para o ingresso nas carreiras policiais civis (arts. 3º c.c. 5º, III, da LCE nº 1.151/115 ), de modo que, como bem alegou o requerido nas suas contrarrazões, ainda que se acolhesse a tese do recorrente, seria possível que a Administração, diante do seu poder de autotutela, anulasse a sua posse pelas mesmas razões.
    Não há, portanto, que se falar em ofensa à segurança jurídica. Nesse sentido, é o teor da Súmula 473 do STF: “a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”.
    [...]
    Assim, não havendo alegação de irregularidade no processo administrativo, nem tampouco de violação ao devido processo legal, não se vislumbra qualquer ilegalidade no ato de exoneração do apelante.
    À vista do analisado, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso. Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, ficam majorados em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios arbitrados na sentença”.
    A solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.  Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Exoneração. Estágio probatório. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF) nem para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.257.849-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 29/6/2020)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público reprovado em estágio probatório. Observância dos critérios avaliativos. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 1.095.636-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 9/4/2018)
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. EXONERAÇÃO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Inadmissibilidade do RE, ante a incidência da Súmula 280 do STF. Precedente. II – Para dissentir da conclusão a que chegou o acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. III - Agravo regimental improvido” (AI 741.535-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe. 18/6/2011).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 04.02.2019. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EXONERAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. REINTEGRAÇÃO NO CARGO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA PENA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. TEMA 660 DA RG. 1. Conforme firme jurisprudência desta Suprema Corte, o controle jurisdicional do ato administrativo considerado ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos Poderes, sendo permitido, inclusive, ao Judiciário sindicar os aspectos relacionados à proporcionalidade e à razoabilidade. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no que se refere à falta de razoabilidade/proporcionalidade na aplicação da penalidade ou, ainda, a respeito da reintegração de servidor público municipal em estágio probatório, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF 3. A questão concernente à ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não tem repercussão geral (Tema 660). 4. Cabível a majoração dos honorários advocatícios à parte sucumbente no recurso, no caso, porque a ausência de trabalho adicional na instância recursal pela parte recorrida não tem o condão de afastar a aplicação do disposto no artigo 85, §§ 3º e 11, do CPC, eis que a medida tem o claro intuito de desestimular a interposição de recursos procrastinatórios, como o que ora se apresenta. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC”. (RE 1.174.793-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 8/11/2019)
    Diante do exposto, reconsidero a decisão publicada no DJ de 21/6/2021 e, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
     Brasília, 3 de agosto de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente